Tribunal: TJMT
Processo: 1008465-71.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008465-71.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[SIMPLES, Fiscalização]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), C A GONCALVES IND E COM DE MADEIRAS - EPP - CNPJ: 27.515.973/0001-10 (AGRAVANTE), GERENTE DA GERÊNCIA ESPECIALIZADA DE FISCALIZAÇÃO DE ME E EPP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante
C.A GONÇALVES IND. E COM. DE MADEIRAS – EPP
contra decisão proferida pelo juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
que nos autos da
Ação Mandamental n.1012115-03.2018.8.11.0041
, impetrado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a medida liminar em que se pretendia a reativação da sua inscrição estadual no 113.688.961-1.

Nas razões recursais a agravante alega que ao tomar conhecimento da suspensão através da notificação, buscou sanar as irregularidades apontadas, no sentido de substituir o antigo contador da empresa e realizar a retificação das receitas supostamente omitidas, sendo posteriormente solicitado a reativação da inscrição suspensa através do e-processo no 5393112/2017.

Defende que após a análise do pedido de reativação da inscrição estadual da agravante, a agravada emitiu parecer indeferindo a reativação na data de 23.01.2018, condicionando a reativação/suspensão até que seja apurado e regularizado os débitos da agravante.

Relata que, via de regra, é totalmente indevida a suspensão da inscrição estadual de empresas em decorrência de sua irregularidade fiscal, pois ao ter a sua inscrição suspensa, a empresa tem o funcionamento inviabilizado, uma vez que fica impedida de emitir nota fiscal e, consequentemente, de vender, comprar, importar ou exportar mercadorias e produtos.

Diante do exposto, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, ao argumento de estar demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, para que se proceda o imediato restabelecimento da sua inscrição estadual.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido
em id. 3592325.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões em id.
4214891
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento em
id. 5988042.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo
que indeferiu a medida liminar em que se pretendia a reativação da sua inscrição estadual no 113.688.961-1.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 01/11/2019
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-as às Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas no 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021